Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REQUERIMENTO DE BUSCA REITERADA PELO SISBAJUD. TEIMOSINHA. CURTO LAPSO TEMPORAL DESDE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE ÊXITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar sentença que indeferiu a realização de pesquisa via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste na análise do cabimento de pesquisa pelo SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha).
III. Razões de decidir.
3. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
4. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
5. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o).
5.1. No caso, constata-se que o lapso temporal desde a última consulta é inferior a um ano, portanto, deve ser indeferida a busca.
6. Os Agravantes deixaram de apontar qualquer dado concreto que revelasse a plausibilidade ou o resultado prático da diligência.
6.1. Não houve demonstração de realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, limitando-se a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário.
IV. Dispositivo.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não é cabível a realização de pesquisa de bens do Executado via SISBAJUD quando curto o lapso temporal entre a última pesquisa realizada, e ausente a indicação da plausibilidade da medida.”
__________
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1905468, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 08/08/2024.